Tribunal: TJDFT
Processo: 0002872-94.2015.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0002872-94.2015.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: UNIÃO EXEQUENTE: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF EXECUTADO: WELINGTON DE MOURA BRITO, WILSON FIDALGO, CLAUDETE LANZILLOTTI DA SILVA VARANDAS, ESPÓLIO DE WALDIR GUIDO VARANDAS REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDETE LANZILLOTTI DA SILVA VARANDAS D E C I S Ã O Por meio do petitório de ID 76343301, a União noticia a celebração de acordo de parcelamento do débito referente ao executado WILSON FIDALGO, junta documentos comprobatórios e requer: (i) a suspensão processual do feito, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, enquanto vigente o acordo de parcelamento ou até o seu integral cumprimento; (ii) a suspensão/baixa no CADIN/SERASAJUD, acaso promovido, enquanto perdurar o pagamento regular do acordo. Defiro as medidas postuladas. Em tempo, intime-se a União para se manifestar acerca da petição de ID 75802444, por meio da qual o ESPÓLIO DE WALDIR GUIDO VARANDAS informa o pagamento integral de seu débito, comprovado pelo depósito de ID 71364624, valor convertido em renda em favor do ente público. Após, retornem os autos conclusos para a análise do pedido formulado pelo executado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator